Tribunal: TJMT
Processo: 0036820-63.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CORRETA FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tendo sido a objeção de pré-executividade acolhida para excluir o apelado do polo passivo da execução fiscal, são devidos honorários advocatícios pelo exequente, arbitrados de acordo com os critérios do artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036820-63.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.478.948/0001-45 (APELADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CORRETA FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido a objeção de pré-executividade acolhida para excluir o apelado do polo passivo da execução fiscal, são devidos honorários advocatícios pelo exequente, arbitrados de acordo com os critérios do artigo
85
do
Código de Processo Civil
,
b
em como os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no.36820- 63.2010.811.0041 (código 702199), movida em desfavor de Enco Engenharia Comércio Ltda - ME, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em virtude da ilegitimidade passiva da executada, bem como condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante alega culpa exclusiva da apelada pela ação manejada, tendo em vista que seria desarrazoado exigir que procedesse, como pré-requisito à propositura de ações fiscais, ao pagamento de emolumentos exigidos por cartórios de registros de imóveis com o fito de averiguar, individualmente, se as titularidades dos imóveis em débito de IPTU continuam com as mesmas pessoas que constam do cadastro imobiliário do ente público.

Aduz que a ação fora manejada contra a apelada em razão de sua desídia, haja vista não ter comunicado à edilidade acerca da modificação ocorrida na titularidade do imóvel.

Assevera que aquele que deu causa à instauração da demanda deverá responder pelo adimplemento das despesas processuais, mormente em função da hermenêutica extraída do princípio da causalidade.

Afirma que não se pode culpar a administração tributária por cumprir a lei, nem impor qualquer ônus decorrente de tal atitude, eis que, a todo momento, pautou-se subserviente às normas e princípios que norteiam sua conduta.

Sustenta que a condenação nas verbas sucumbenciais fixadas na decisão vergastada deve, portanto, ser afastada.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau (págs.01/06 – id

26501954; págs.01/06 – id

26501955 e pág.01- id 26501956).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em virtude da ilegitimidade passiva da executada, bem como condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que o
Município de Cuiabá ajuizou execução fiscal em 01/12/2010
contra Enco Engenharia e Comércio Ltda. visando à cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) inscrito na dívida ativa – CDA n. 2298 - vencida em
28/04/2006
, o qual alcançava a importância de R$881,06 (oitocentos e oitenta e um reais e seis centavos) quando do ajuizamento da demanda (pág.08 – id 26497032 e pág.01- id

26500487).

O despacho ordenando a citação
do executado
foi proferido

em 17/02/2011
(pág.01 – id 26500488).

Em
07/08/2013
o apelante aditou a inicial incluindo à execução fiscal as CDAs no
271035
– vencida em 14/03/2008; no
414424
- vencida em 10/03/2009; no
553041
– vencida 10/03/2010; no
784951
- vencida em 10/03/2011 e no
83871
– vencida em 12/03/2012, bem como atualizou o valor da causa para R$8.630,84 (oito mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos) (págs.01/03 – id 26500491 e págs.01/04 – id 26500492 e pág.01- id 26500493).

Em 06/11/2013
o executado opôs exceção de pré-executividade alegando a sua ilegitimidade passiva em relação ao débito, uma vez que o imóvel – matrícula 3209 – não é de sua propriedade desde

1998
(págs.01/07 – id 26500494).

Posteriormente,
em 05/05/2015
, o Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública determinou a redistribuição do feito, nos termos do art. 4o da Resolução n. 023/2013/TP.

Ao analisar a exceção de pré-executividade, o Juízo de primeiro grau acolheu a exceção para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, bem como o condenou em custas processuais e honorários advocatícios.

Em
17/12/2018
, em correição, a ação de execução fiscal n. 40721-73.2009.811.0041 (código: 411336) foi julgada extinta com resolução de mérito, em virtude da ilegitimidade passiva da apelada Enco Engenharia e Comércio Ltda.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à cobrança, em execução fiscal, de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) inscrito na dívida ativa em nome da apelada-executada.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante ajuizou a demanda em 01/12/2010 e, às fls. 03/04 – id 26500497, a apelada fez prova, por meio da matrícula do imóvel litigioso, registrada sob o n° 3209, Livro n. 2, no Cartório do Sétimo Oficio - Cartório de Registro de Imóveis da Quarta Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, que
não é mais proprietária do imóvel desde 30/04/1998
, tendo

o mesmo sido arrematado pela empresa “Royal Brasil Adm. Emp. e Part. Ltda
.”, inscrita no CNPJ sob o n. 69.332757/0001-89.

Portanto, não sendo a apelada a proprietária do imóvel desde
30/04/1998
, conforme fazem prova os documentos colacionados aos autos, não há como responsabilizá-la pelo erro do apelante, tampouco puni-la pela desorganização e descaso que o ente municipal agiu com o seu contribuinte.

Logo, o Município de Cuiabá foi quem deu causa à execução em desfavor de parte ilegítima.

Outrossim, a simples verificação junto ao Registro de Imóveis revelaria a alteração de titularidade havida há mais de 12 (doze) anos, de modo que tal desídia não pode ser imputada à executada sob a alegação de incidência do princípio da causalidade, quando, inversamente, o provocador da lide inadequada foi o ente público.

No tocante à condenação do apelante em honorários, observa-se que foi necessário que a devedora, ora apelada, após citada, contratasse advogado para defender a sua ilegitimidade, o qual merece ser remunerado pelo trabalho desenvolvido.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam sobre o princípio da causalidade,
in. Código de Processo Civil Comentado,
4a ed., pág. 434:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocício, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito
.”

Oportuno citar, também, o seguinte precedente desta Corte:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIMENTO - CONDENAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS PROCESSUAIS - CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

O acolhimento da exceção de pré-executividade com o reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada implica na sucumbência da parte adversa, notadamente pelo caráter contencioso do instrumento
.
(Ap 142260/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017) g.n.

Desta forma, presumindo que o apelante sabia da alteração de titularidade do imóvel ou que, pelo menos, não há como responsabilizar a apelada, ora executada, de tal incumbência, deve aquele arcar com os ônus decorrentes do ajuizamento da execução fiscal contra parte ilegítima.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020